Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEGALIDADE DO IPCA DE MARÇO DE 1990. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões de ordem pública podem ser alegadas a qualquer tempo, porém estão sujeitas à preclusão quando houver decisão não impugnada sobre o tema. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Com o julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo STJ, não existe razão para a suspensão da liquidação de sentença em trâmite na origem.
3. A fase de liquidação de sentença não compreende mais o exame do mérito da pretensão julgada, ou seja, do mérito da ação civil pública que originou a demanda. Não cabe a rediscussão sobre a legalidade do ato praticado pelo banco agravante.
4. O STJ, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior" (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.